Tribunal: TJDFT
Processo: 0726840-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726840-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: UBIRACI LIMA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Indenização. Demora no diagnóstico de apendicite. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade do requerido. Prova pericial preclusa. Comprovada a negligência no tratamento/atendimento médico do autor/paciente. Dano moral configurado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 85, § 11, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma fixou equivocadamente os honorários recursais, porquanto somente a parte autora recorreu pretendendo a majoração do valor dos danos estéticos, bem como perseguindo a condenação pelos danos morais que teria experimentado. Argumenta que não apresentou contrarrazões ao apelo manejado em seu desfavor e que, mesmo assim, o colegiado majorou os honorários de sucumbência sobre toda a condenação; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, 405, do Código Civil, e 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto o acórdão recorrido, sem que houvesse pedido nesse sentido, ampliou a incidência dos juros para que fossem computados a partir do evento danoso, quando o entendimento monocrático havia fixado essa parcela somente a partir da condenação. Argumenta, ainda, que não se trata de responsabilidade extracontratual, sendo indevida a aplicação do enunciado 54 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido em relação em relação à alegada afronta aos artigos 85, §11, 141, 492, todos do CPC, e 405 do CCB, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029